Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
CONDOMÍNIO. IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ESTIMATIVA. PARÂMETRO. QUINHÃO PROPORCIONAL A PARTE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DESPESAS. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXAS EXTRAS. IPTU/TLP. DIVISÃO PROPORCIONAL PROPORÇÃO DE SUAS PARTES. PRINCÍPIO EVENTUALIDADE. IMPUGNAÇÃO BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. CONTRATO. DIVISÃO AMIGÁVEL BENS. PRÉVIO AO DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
1. Dispõe o artigo 291 do Código de Processo Civil que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”. Por ser matéria de ordem pública, o magistrado pode, até de ofício, corrigir e arbitrar o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil).
2. A pretensão extinção de imóvel instituído em condomínio e de indenização pelas despesas referentes ao bem pertencente a ambas as parte deve ter por proveito econômico final pretendido o valor referente ao quinhão da autora dentro da divisão estimada do condomínio, a fim de dar devida liquidez ao seu acervo patrimonial, sendo desproporcional considerar o valor venal total do imóvel como parâmetro para o valor da causa.
3. Diante da falta de disposição em sentido diverso no contrato de divisão amigável de bens, deve-se prestigiar a regra prevista no artigo 1.315 do Código Civil quanto às obrigações propter rem do imóvel instituído em condomínio entre as partes, concorrendo cada condômino, na proporção de suas partes, para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como suportar os ônus a que estiver sujeita.
4. Não se desincumbindo ao parte quanto ao ônus decorrente do princípio da eventualidade da defesa no sentido de trazer toda a matéria de impugnação quanto às pretensões da parte adversa (artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil), deve-se presumir como verdadeiras as sinalizações de gastos do condômino responsável pela posse do bem imóvel instituído em condomínio, fulminado o reexame da matéria pelo instituto da preclusão nesta fase processual.
5. A validade do negócio jurídico depende da averiguação da presença de partes capazes, de objeto lícito, possível, determinado e de forma prescrita ou não proibida por lei (artigo 104 do Código Civil), acrescendo-se a tais elementos a constatação de que as vontades foram estabelecidas de forma livre e consciente e sem qualquer vício de consentimento ou social que possa maculá-lo.
6. O artigo 1.581 do Código Civil prevê que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”, não existindo qualquer disposição legal que impeça o percurso inverso da divisão amigável de bens antes da celebração efetiva do divórcio, observados os requisitos de validade do negócio jurídico.
7. Recurso da parte autora desprovido.
8. Recurso da parte ré parcialmente provido.